Tribunal: STF
Processo: ARE 1582918
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR CONSELHEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO DE ADVOCACIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA DE DIREITO REGULATÓRIO SOBRE PETRÓLEO E GÁS. CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA IMPETRANTE PARA PATROCÍNIO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELACIONADAS AO REPASSE DE ROYALTIES DE PETRÓLEO E/OU GÁS NATURAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PODER CAUTELAR DA CORTE DE CONTAS. PRECEDENTES. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ RECONHECEU A ATRIBUIÇÃO DE PODERES EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA LEGITIMAR A INCUMBÊNCIA CAUTELAR QUE PERMITE A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. TRIBUNAL DE CONTAS QUE DETÉM COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE PARA DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, A FIM DE PREVENIR A OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE ACURADA ANÁLISE CASUÍSTICA DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RISCO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E DANO À MUNICIPALIDADE. CONTRATO DE ÊXITO, EXISTINDO PREVISÃO CONTRATUAL NO SENTIDO DE QUE O PAGAMENTO SE REALIZE TENDO COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS O INCREMENTO DE RECEITA FRUTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRUDÊNCIA QUE RECOMENDA NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FUNDAMENTAR EVENTUAL SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS, AO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CORTE DE CONTAS. PARECER DO MP PELA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DESTE EG. TJ. CONCESSÃO DA ORDEM, PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO.” (Mandado de Segurança nº 0102213-79.2023.8.19.0000, TJRJ - Órgão Especial, Rel. Des. César Cury, j. 5.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 71 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo TCE-RJ contra acórdão do Órgão Especial do TJRJ que concedeu segurança para anular medida cautelar da Corte de Contas. O ato do TCE-RJ havia determinado ao Município de Campos dos Goytacazes a suspensão de pagamentos de honorários ad exitum a escritório de advocacia, por indícios de irregularidade na contratação por inexigibilidade. O Tribunal a quo fundamentou a concessão da ordem na premissa de que o Tribunal de Contas carece de competência para sustar diretamente a execução de contrato administrativo, tarefa que caberia exclusivamente ao Poder Legislativo (art. 71, § 1º, CF).
O recurso merece conhecimento, uma vez que a matéria versa sobre a extensão das competências constitucionais dos Tribunais de Contas (Art. 71 da CF), tema de nítida estatura constitucional e relevância jurídica e econômica.
O acórdão do TJRJ, ao negar o poder cautelar do TCE-RJ sob o argumento de competência exclusiva do Legislativo, encontra-se em descompasso com os precedentes atuais do STF.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as Cortes de Contas detêm o Poder Geral de Cautela. Conforme decidido na SS 5.306 ED-AgR e na SS 5.658 AgR, a competência para fiscalizar os gastos públicos e julgar contas pressupõe a atribuição de adotar medidas preventivas para evitar que o dano ao erário se consume ou se agrave durante a instrução processual. Referidos paradigmas ficaram assim ementados:

“Agravo regimental em embargos de declaração em suspensão de segurança. Tribunal de contas estadual. Poder geral de cautela. Suspensão de pagamento. Provimento judicial para suspender medida determinada por corte de contas. Lesão à ordem e à economia públicas evidenciada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Medidas que visam à preservação do erário. Agravo provido. 1. Pedido de suspensão formulado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a qual suspendeu os efeitos de decisão da Corte de Contas Estadual, que havia sustado um dos efeitos do contrato (pagamento), enquanto se aguarda a conclusão do apuratório. 2. Comprovada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista a possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual. 3. No caso, a suspensão do pagamento pelo Tribunal de Contas visa à preservação do erário enquanto são apuradas eventuais irregularidades dos contratos administrativos. 4. A suspensão do pagamento, tal como ocorreu na hipótese narrada, não se confunde com a suspensão do contrato como um todo. Caso assim o fosse, ensejaria a necessidade de se notificar a correspondente assembleia legislativa para a anulação da avença considerada lesiva ao patrimônio público. 5. “Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização” (SS nº 5.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (presidência), DJe de 24/2/22). 6. Agravo provido.” (SS 5306 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 24-05-2023)

“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Poder geral de cautela dos Tribunais de Contas. Fixação de prazo para que a autoridade administrativa promova a suspensão de procedimento de inexigibilidade de licitação e de contrato administrativo. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão que tem por objeto acórdão que anulou resolução do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que determinou, no prazo de vinte dias, a adoção, pelas autoridades administrativas do Município de Barreira/CE, de providências necessárias à suspensão da Inexigibilidade de Licitação nº 0308.01/2021 e dos atos delas decorrentes, referentes à contratação de serviços advocatícios para a recuperação de valores do FUNDEB e do FUNDEF. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. A manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, porque retira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará a prerrogativa de exercitar seu poder de cautela em conformidade com a competência institucional que lhe foi atribuída pela Constituição Federal e pela Constituição estadual, nos termos necessários à tutela do patrimônio público. 3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos – tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” (MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence). Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição. 4. Risco de grave lesão à economia pública. O procedimento de inexigibilidade da licitação data de 2021 (nº 0308.01/2021) e o contrato data de 2017 (nº 07.26.01/2017-01), de modo que é possível que esteja próximo o pagamento dos honorários advocatícios, no vultuoso valor de R$ 9.575.307,16, não obstante a existência de representação por irregularidades na contratação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SS 5658 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-04-2024)

O acórdão recorrido incorreu em equívoco ao equiparar a medida cautelar de suspensão de pagamentos à sustação definitiva do contrato prevista no art. 71, § 1º, da CF. A Sustação do Contrato (Art. 71, § 1º) é ato definitivo e drástico que, de fato, exige a comunicação ao Legislativo; a Medida Cautelar de Suspensão de Pagamentos, por sua vez, é ato precário, fundado no fumus boni iuris e no periculum in mora, voltado à preservação do erário. Conforme o precedente na SS 5.306/PI, “o poder cautelar das Cortes de Contas permite a sustação temporária de pagamentos quando verificada a iminência de dano irreparável ao patrimônio público”.
No caso concreto, a vultosidade dos valores e a natureza da contratação por inexigibilidade exigem o pleno exercício da fiscalização. Como pontuado na SS 5.505 AgR, a suspensão cautelar de atos administrativos com indícios de irregularidade é instrumento legítimo para impedir o exaurimento de recursos públicos antes do julgamento de mérito pela Corte de Contas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE MEDIDA DETERMINADA PELA CORTE DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDAS QUE VISAM A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão impugnada, sobretudo considerada a possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual, porquanto as medidas cautelares impugnadas na origem visam a preservação do erário em caso de confirmação das irregularidades dos contratos administrativos firmados. 3. Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (SS 5505 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, mantendo hígida a medida cautelar proferida pelo TCE-RJ no Processo nº 236.565-6/2023.
Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente